Tribunal: STF
Processo: HC 82199
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR ATENTADO
 VIOLENTO AO PUDOR EM CONCURSO COM O CRIME DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO
 DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA, DE
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DOS DELITOS IMPUTADOS E DE
 EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
             Conquanto a gravidade do crime e a sua repercussão na
 comunidade,
com reportagens jornalísticas, não sejam aptas a justificar, por si
sós, a custódia preventiva, constata-se que, na espécie, houve
referência expressa à ameaça às testemunhas, que, inclusive, teriam
sido obrigadas a mudar de residência e alterar o número de seus
telefones, havendo, portanto, fundamento suficiente a justificar
o decreto impugnado.
             A verificação acerca da veracidade das acusações
 imputadas ao paciente
 demanda inviável exame do acervo probatório dos autos. Já o alegado
 excesso de
 prazo não foi suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça,
 impedindo,
no ponto, o conhecimento do pedido.
            Habeas corpus conhecido em parte e nela indeferido.